Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718162-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: MAIA SUPERMERCADOS PERTO LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator